Tribunal: STF
Processo: RHC 65549
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA OS COSTUMES.
AÇÃO PENAL CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO.
O S.T.F. TEM ENTENDIDO QUE, EM CRIMES COMO O DE QUE ORA E ACUSADO O
RECORRIDO, A IMPOSSIBILIDADE DE A VÍTIMA OU SEUS PAIS PODEREM PROVER
AS DESPESAS DO PROCESSO, SEM PRIVAR-SE DE RECURSOS INDISPENSAVEIS A
MANUTENÇÃO PROPRIA OU DA FAMILIA, NÃO SE RESTRINGE AO MISERAVEL, MAS
ABRANGE PESSOAS DE CONDIÇÃO MODESTA OU ATÉ DA CLASSE MEDIA QUE SE
ENCONTREM EM TAL SITUAÇÃO (RHC 56846, RTJ 91/474; HC 62742,
RTJ 113/563) ; ADEMAIS, ALÉM DE SE ADMITIR, PARA TANTO, QUALQUER
MEIO DE PROVA, PODE ELA SER FEITA ATÉ A SENTENÇA FINAL ( HC 57493,
RTJ 96/603; RHC 57195, RTJ 92/123).
PARA A REPRESENTAÇÃO, NÃO SE EXIGE FORMALISMO, SENDO SUFICIENTE -
COMO SUCEDEU NO CASO - A MANIFESTAÇÃO INEQUIVOCA DE QUE SE INICIE
O PROCESSO CONTRA O ACUSADO (RHC 54018, RTJ 78/109; RHC 58490,
RTJ 98/670).
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.